Tribunal: TJPA
Processo: 0003775-50.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003775-50.2019.8.14.0015

APELANTE: ALHISON COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO
PELO CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MODIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento para reduzir a pena base em razão da existência de circunstâncias judiciais favoráveis ao agente, alterando a pena definitiva para
08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa
, sob o regime inicial fechado, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
ALHISON COSTA DA SILVA
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de ID 8664897 que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, incisos II e V (Roubo majorado
pelo concurso de duas ou mais pessoas e restrição da liberdade da vítima)
e §2º, I (emprego de arma de fogo) do Código Penal, a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 40 (quarenta) dias multa,
sob o regime inicial
fechado.

Segundo os termos da denúncia:

“(...)
no dia 30 de abril último, as vítimas

Anderson de Almeida Batista e Maria de Nazaré Amorim se encontravam na residência localizada na Rua Rosa Amarela, Qd. 43, Jardim Castanhal, bairro Imperador, neste município, ocasio em que foram surpreendidas pelos acusados Alhison Silva e Mateus Oliveira, os quais pularam o muro, e mediante grave ameaça, com o emprego de armas de fogo, amarraram-os e subtraíram 01 (uma) TV, 01 (um) Notebook, 01 (uma) caixa de som, 01 (uma) sanduicheira, sapatos, joias e uma bolsa contendo moedas.

Ato contínuo, empreenderam fuga no veículo das vítimas. Em seguida, uma equipe da Polícia Militar foi acionada e obteve êxito em realizar a priso em flagrante de Alhison Costa da Silva e Wenderson Mateus dos Santos Oliveira, este último em poder de uma espingarda, cano inoxidável, municiada, com cartuchos intactos, calibre .20, sem marca e numeraço aparentes.

(...)”

A denúncia foi recebida em 18/06/2019 (ID 8664884- pg.8).

Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante, através de seu defensor, ofereceu razões de apelação (ID 8664910) requerendo
a defesa pela redução da pena base no mínimo legal,

alegando fundamentação equivocada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 8664917), analisando as razões
, concluiu pelo conhecimento e improvimento.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, (ID 8976458), que se pronunciou pelo conhecimento e
improvimento.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa
.

Requer a defesa o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, alegando fundamentação equivocada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente
Alhison Costa da Silva
, nas sanções punitivas do
art. 157, §2º,
incisos II e V (Roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas e restrição da liberdade da vítima) e §2º, I (emprego de arma de fogo) do Código Penal, a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 40 (quarenta) dias multa,
sob o regime inicial
fechado.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa,
considerando, nesta fase como circunstâncias judiciais negativas:
personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Analisando as circunstâncias consideradas negativas, verifico que não há elementos para a análise acerca da
personalidade
, assim, tal circunstância deve ser considerada favorável.

Os
motivos
do crime são aqueles considerados como “
precedentes psicológicos propulsores da conduta”
[1]
, que no caso em comento não devem ser valorados negativamente, eis que a justificativa atribuída “injustificáveis” carecem de fundamentação.

As
circunstâncias do crime

analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, valoro-as como negativas, pois o acusado e seu comparsa, invadiram a residência das vítimas, privando-as de sua liberdade, agindo também com extrema violência ao deixarem-nas amarradas, cobrindo suas cabeças com camisas..

No que concerne às
consequências do crime
, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram negativas
,
tendo sido informado nos autos que a vítima ficou muito traumatizada
em decorrência dos fatos, devendo permanecer como circunstância negativa.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, onde deixo de considerar duas delas como circunstâncias negativas (personalidade e motivos), redimensiono a pena base para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão 40 (quarenta) dias multa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, não verificou causas agravantes, mas reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CP, pelo que atenuou a pena em 12 meses, utilizando o mesmo patamar, passa a pena nesta fase para 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa

Na
terceira fase
, não há causas de diminuição, porém presente a causa de aumento referende ao uso de arma de fogo,
(artigo 157, §2º-A, I do CPB).
Assim, exaspero a reprimenda em 2/3, nos termos da
Lei 13.654/2018
, passando a pena definitiva para o quantum de
08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer o
fechado
, nos termos do art. 33
, §1º, a do CPB.

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Alhison Costa da Silva,
e
lhe dou parcial provimento
para reduzir a pena base em razão da existência de circunstâncias judiciais favoráveis ao agente, alterando a pena definitiva para
08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa
, sob o regime inicial fechado.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

[1]
Capez, Fernando. Curso de direito penal, p. 421.

Belém, 06/07/2022